Tribunal: CARF
Processo: 16327.720294/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720294/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.675 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO SAFRA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Constatada a não homologação da compensação em decisão proferida por este
Tribunal Administrativo, cabível a aplicação da Multa Isolada, no caso o
percentual de 50% incidente sobre o valor do crédito conforme estabelecido na
Lei de no 12.249, de 2010, vigente à época da transmissão da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-58.068 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em sessão de 23 de outubro de
2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720294/2016-12
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Relatório
Tratam os autos de lançamento de ofício de multa isolada por não ter sido
homologada a compensação realizada na Declaração de Compensação
(Dcomp) no 17096.86909.300911.1.3.04-4487 (cópia às fls. 17 a 21), o qual
está consubstanciado no auto de infração às fls. 06 a 08, com crédito tributário
de R$ 4.744.555,63.
2. Consoante descrição dos fatos contida no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
às fls. 2 a 5, parte integrante do auto de infração:
2.1. Em virtude de despacho decisório exarado no processo no
16327.720268/2014-22, não foram homologadas as compensações dos débitos
abaixo indicados realizadas na Dcomp no 17096.86909.300911.1.3.04-4487:

2.2. A multa isolada decorrente de Dcomp não homologada está prevista no
art.74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
2010. À época da transmissão da Dcomp a matéria sobre a aplicação da multa
isolada estava regulamentada no art. 38 da Instrução Normativa (IN) SRF no
900, de 2008 (atualmente a multa isolada está tratada no art. 45 da IN RFB no
1.300, de 2012.
2.3. A data do fato gerador da multa isolada é a data da apresentação da
Dcomp;
2.4. A base de cálculo da multa é o valor do crédito indevidamente utilizado na
compensação, o que equivale ao valor total do débito indevidamente
compensado na data de apresentação da Dcomp (o que inclui também a multa e
os juros moratórios, no caso de débitos compensados após a data de
vencimento);
2.5. Qualquer Dcomp, retificadora ou não, entregue a partir de 14/06/2010
(vigência da Lei no 12.249, de 2010), está sujeita a aplicação das multas por
ela previstas;
2.6. Nos termos da Súmula no 46 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito
2.7. Em vista do exposto, a multa isolada lançada tem como fato gerador o dia
30/09/2011, e valor de R$ 4.744.555,63 (= 50% x R$ 9.489.111,26).
3. Cientificado do lançamento em 13/05/2016 conforme fl. 42, em 30/05/2016 o
contribuinte apresentou a impugnação às fls. 45 a 53, instruída com os
documentos às fls. 54 a 260, onde argumenta, em síntese, o que segue:
3.1. A exigibilidade da multa ora tratada está suspensa em obediência ao
enunciado do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, haja vista a
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

apresentação de manifestação de inconformidade (e, posteriormente, de
recurso voluntário) contra o despacho decisório proferido nos autos do
processo no 16327.720268/2014-22.
3.2. Nulidade do lançamento por conter erro no cálculo do montante do tributo
devido, infringindo o disposto no art. 142 do CTN - conforme TVF a multa não
foi calculada sobre o valor do crédito, mas sim sobre o valor do débito. A
autoridade fiscal esforçou-se para fazer parecer que crédito e débito
representam o mesmo montante, mas tal interpretação não merece prosperar.
O cálculo sobre o valor do débito é contrário ao ordenamento jurídico à época
(§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação da Lei no 12.249, de
2010).
Apenas com a edição da Medida Provisória (MPv) no 656, de 2014, foi que a
multa passou a incidir sobre o valor do débito indevidamente compensado. O
art. 144 do CTN esclarece que o lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. Assim a incidência sobre o valor do débito somente se
aplica aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da referida MPv
(08/10/2014);
3.3. A alteração promovida pela MPv citada teve o intuito de encerrar
incansáveis disputas jurídicas e discussões relacionadas ao tema. Daí porque é
possível afirmar que as dúvidas envolvendo a interpretação do § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, eram tamanhas que ensejaram alteração legislativa.
Assim, existindo dúvida quanto à base de cálculo a ser utilizada na imputação
da multa, deve-se adotar a interpretação mais benéfica ao contribuinte nos
termos do art. 112 do CTN, considerando-a como sendo o montante do valor do
crédito declarado.
4. É o relatório
Voto
5. A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecida.
6. Conforme descrito no TVF e reconhecido pelo contribuinte, as compensações
por ele realizadas via Dcomp no 17096.86909.300911.1.3.04-4487 não foram
homologadas.
7. À época da transmissão da Dcomp referida estava em vigor o art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, que
estabelecia a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
objeto de Dcomp não homologada.
“§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
8. Tendo em vista que a única condição estabelecida em norma para o
lançamento da multa é a não homologação da compensação declarada, e já
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

que, conforme dito, tal hipótese ocorreu no caso concreto, agiu acertadamente
a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração de imediato, ainda que o
contribuinte tenha apresentado manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que não homologou as compensações e o processo esteja
ainda tramitando. Tal situação interferiu apenas na exigibilidade do crédito
tributário, a qual encontra-se suspensa.
9. Em relação à interpretação do dispositivo legal antes citado devem ser feitas
algumas considerações:
9.1. O valor do crédito nela referido não é obrigatoriamente o montante
declarado, mas sim o montante do crédito que não foi validado. Tal diferença
se torna evidente quando há reconhecimento parcial do direito creditório e, por
conseguinte, homologação parcial da compensação declarada. Não haveria
sentido em punir o contribuinte relativamente à parcela do crédito que foi
validada. Não é este o objetivo da norma. Por outro lado, no caso presente o
crédito pleiteado na Dcomp não foi validado integralmente, razão pela qual a
multa deve incidir sobre a sua totalidade;
9.2. Além disso, o montante a ser considerado deve ser aquele atualizado (pela
Selic) até a data do fato gerador da multa, ou seja, até a data da transmissão
da Dcomp (data em que se entende realizada a compensação). Isto porque o
crédito que será utilizado na compensação é aquele atualizado e não o seu
valor originário. Assim, no caso presente, como o recolhimento foi 24/02/2006,
a incidência dos juros à taxa Selic iniciou em março de 2006, sendo acumulada
até agosto de 2011 (mês anterior da transmissão), mais 1% relativo ao mês de
transmissão, totalizando um acréscimo de 61,94%. Uma vez que o crédito
original pleiteado foi de R$ 5.859.646,33, a base de cálculo da multa é este
valor acrescido do percentual de juros de 61,94%, ou seja, R$ 9.489.111,26;
9.3. Outro ponto que deve ser observado decorre do fato de que nem sempre o
contribuinte necessita utilizar todo o crédito apontado na Dcomp na
compensação do débito confessado. Este excedente não é restituído ao
contribuinte. Assim, não há sentido em se exigir a multa sobre a parcela do
crédito com a qual não se beneficiaria via Dcomp. Na espécie, conforme
declarado, o contribuinte pretendeu utilizar todo o crédito na compensação, o
que pode ser confirmado quando se compara seu valor atualizado (R$
9.489.111,26, acima obtido) com a somatória dos débitos a serem
compensados, R$ 9.489.111,26 (= R$ 7.642.546,74 + R$ 1.846.564,52 (que não
sofrem acréscimos já que a Dcomp foi transmitida no seu vencimento).
10. Diante do exposto, a base de cálculo da multa isolada considerada pela
autoridade fiscal está correta. No caso, o crédito (atualizado) corresponde
exatamente à somatória dos débitos que o contribuinte pretendia compensar,
não havendo erro na afirmação presente no TVF, contestada na manifestação
de inconformidade.
11. Não se está aqui afirmando que crédito é igual a débito como regra
conceitual, mas que, no caso concreto, o crédito atualizado equivale ao débito
confessado. Tal situação não ocorreria se o crédito fosse insuficiente para a
compensação pretendida (por erro de cálculo do contribuinte) ou se fosse
restar saldo de crédito após a compensação.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

12. Adicionalmente, é devido considerar que, não obstante o acerto em
considerar que a norma vigente à época do fato gerador (transmissão das
Dcomps) era o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.249, de 2010, este dispositivo teve sua redação alterada
posteriormente para fixar como base de cálculo o valor do débito objeto da
declaração não homologada (MPv no 656, de 2014, convertida em Lei no
13.097, de 2015). Em que pese não ter havido alteração no percentual da
multa, a mudança da base de cálculo pode acarretar redução ou agravamento
da multa conforme cada caso concreto. Na hipótese a regra contida na nova
norma imputar multa menos gravosa ao contribuinte, é devida sua aplicação
retroativa nos termos do art. 106 do CTN.
20. No presente caso, o montante da base de cálculo da multa é o mesmo, seja
pelo regramento do valor do crédito, seja pelo valor do débito, conforme visto.
21. O contribuinte defende a aplicação do disposto no art. 112 do CTN, o que
não tem fundamento algum no presente caso porque não há dúvida quanto à
determinação da base de cálculo consoante estipulado na norma. Mesmo que o
dispositivo tivesse aplicação, na espécie o montante da multa não altera se for
adotado como base de cálculo o valor do débito.
22. Assim, ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário constituído.
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2016.
Luciano de Oliveira Valença
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator - Mat. 56813

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de dezembro de 2017, fls.273, da decisão recorrida, a
Interessada apresentou recurso voluntário em 22 de janeiro de 2018, fls.274/275, no qual, em sua
essência, retratam os argumentos já trazidos na Impugnação, acrescentando, em resumo
(destaques do original):
Combatendo os argumentos da decisão recorrida
Analisando os argumentos da Recorrente, a 4a Turma da DRJ/REC manteve o
lançamento, afirmando que a mudança na base de cálculo não influenciou no
cálculo da multa, uma vez que crédito e débito corresponderiam ao mesmo
valor.
Isso porque, no seu entender, o valor do crédito compensado deveria ser
atualizado para o cálculo da multa isolada. Assim, segundo esse raciocínio, o
crédito atualizado e o débito corresponderiam ao mesmo valor. Leia-se:
“9.1. O valor do crédito nela referido não é obrigatoriamente o montante
declarado, mas sim o montante do crédito que não foi validado. (...).
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

9.2. Além disso, o montante a ser considerado deve ser aquele atualizado (pela
Selic) até a data do fato gerador da multa, ou seja, até a data da transmissão
da Dcomp (data em que se entende realizada a compensação). (...).
10. Diante do exposto, a base de cálculo da multa isolada considerada pela
autoridade fiscal está correta. No caso, o crédito (atualizado) corresponde
exatamente à somatória dos débitos que o contribuinte pretendia compensar,
não havendo erro na afirmação presente no TVF, contestada na manifestação
de inconformidade.
...
12. Adicionalmente, é devido considerar que, não obstante o acerto em
considerar que a norma vigente à época do fato gerador (transmissão das
Dcomps) era o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.249, de 2010, este dispositivo teve sua redação alterada
posteriormente para fixar como base de cálculo o valor do débito objeto da
declaração não homologada (MPv no 656, de 2014, convertida em Lei no
13.097, de 2015). Em que pese não ter havido alteração no percentual da
multa, a mudança da base de cálculo pode acarretar redução ou agravamento
da multa conforme cada caso concreto. Na hipótese a regra contida na nova
norma imputar multa menos gravosa ao contribuinte, é devida sua aplicação
retroativa nos termos do art. 106 do CTN.
20. No presente caso, o montante da base de cálculo da multa é o mesmo, seja
pelo regramento do valor do crédito, seja pelo valor do débito, conforme
visto.”
Ora, os argumentos da d. Autoridade Julgadora para salvar o auto de infração
não merecem prosperar, pois é evidente que crédito e débito não possuem o
mesmo valor. Como visto o crédito que se tentou compensar representava R$
5.859.646,33, ao passo que os débitos compensados somavam R$ 9.489.111,26.
As afirmações da d. Autoridade Autuante no sentido de que o valor do "crédito"
mencionado na norma legal "não é obrigatoriamente o montante declarado,
mas sim o montante do crédito que não foi validado" e que "o montante a ser
considerado deve ser aquele atualizado" não possuem qualquer fundamento
legal! Nada há na lei que respalde seu entendimento.
A redação do §17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 dada pela Lei no. 12.249/10 não
permite concluir - como fez a d. Autoridade Julgadora - que a multa isolada
deveria ser calculada sobre o valor do crédito atualizado que não foi validado.
Aliás, justamente porque a norma era desproporcional e problemática que o
legislador alterou a redação do dispositivo modificando a base de cálculo da
multa.
Com efeito, ao adotar como base de cálculo para a multa isolada o valor dos
débitos que se pretendeu compensar, o auto de infração combatido acabou se
valendo do §17 do art. 74 da Lei 9.430/96 na redação que lhe foi dada pela MP
656/14 (convertida na Lei no 13.097/15), a qual não estava em vigor no
momento da apresentação da declaração de compensação em questão.
Logo, não há dúvidas de que o presente lançamento apresenta erro na
apuração de sua base de cálculo, o que do mesmo modo o vicia de nulidade
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

porque, conforme prescrito pelo artigo 142 do CTN, deve apresentar liquidez e
certeza do valor apurado. Em situações como a presente, com toda a vênia
devida, torna-se impositivo o reconhecimento da insubsistência do lançamento,
conforme já reconhecido em inúmeros precedentes deste E. CARF. Confira-se:
PIS E COFINS. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. Não
prevalece o lançamento que utilizou base de cálculo não prevista em lei.
(CARF, Acórdão 101-96.735, 1a Câmara, 1o Conselho de Contribuintes,
julgado em 28/05/2008) [...]
Pelo exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do lançamento em
questão por estar fundada em norma legal posterior à suposta infração
autuada, e apresentar inegável vício da apuração de sua base de cálculo.
Ainda que assim não fosse, convém adicionar que nos termos do artigo 116,
inciso II do CTN, tratando-se de situação jurídica (i.e regulada pelo direito
positivo), o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja
definitivamente constituída.
Desse modo, a interpretação sistemática das normas tributárias impõe que o
fato gerador da multa isolada do §17 do art. 74 da Lei 9.430/96 somente pode
ser a não homologação em caráter definitivo da compensação realizada pelo
contribuinte.
Portanto, nos casos em que há defesa administrativa pendente de julgamento,
as autoridades fiscais deveriam aguardar o encerramento da discussão,
lançando a multa isolada apenas se e quando houvesse decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
[...]
À vista disso, as autoridades fiscais devem observar o artigo 116, inciso II do
CTN para lançamento da multa isolada, e não imputar tal penalidade
indistintamente a todos os débitos cujas compensações não foram, num
primeiro momento, homologadas.
Outrossim, faz todo sentido que a norma seja interpretada dessa forma, pois a
aplicação da multa isolada nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
evidentemente foi prevista para as hipóteses em que o contribuinte, por conta
própria, efetua compensação que de antemão sabe indevida ou inviável,
somente se fazendo razoável a imposição desta penalidade caso verificada a
efetiva má-fé na atuação do Administrado, sob pena de restarem penalizados de
forma absolutamente desproporcional meros erros ou divergências de
interpretação.
[...]
No presente caso, jamais se poderia cogitar de má-fé da Recorrente, que não
praticou qualquer ato ilícito. Aqui, o que ocorre é a mera divergência de
interpretação entre a Recorrente e a fiscalização quanto a questões jurídicas
acerca do crédito compensado, mas a Recorrente tinha e continua tendo plena
convicção de seu direito à compensação realizada, e isto jamais caracterizaria
qualquer ato de má fé de sua parte.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Aliás, a essa altura é oportuno registrar que, conforme se verifica do acórdão
no. 1301-002.616, proferido pela 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento deste CARF nos autos do PA no 16327.720268/2014-22 (Doc. 01 -
anexo), a origem do crédito compensado pela Recorrente foi confirmada por
este E. CARF.
[...]
Aplicação do artigo 112 do CTN
Não bastasse o acima exposto para que seja imediatamente cancelado o
presente auto de infração, importa observar que havendo dúvida quanto à base
de cálculo a ser utilizada na imputação da multa isolada (por deficiência do
texto legal que tratava da matéria à época e não esclarecia se o valor do
"crédito" deveria considerar o montante do crédito total declarado ou o
montante do crédito que não foi validado, ou ainda se deveria ser considerado
o montante do crédito original ou atualizado), deve-se adotar o princípio da
interpretação mais benéfica ao contribuinte (art. 112 do CTN), considerando-a
como sendo o montante do valor do crédito declarado pelo próprio
contribuinte.
Com efeito, na remota hipótese de não ser anulado o auto de infração
combatido, o que se admite por argumentar, aplica-se ao caso concreto o
disposto no art.112, inciso II do CTN, já que o mero fato de ter sido alterada a
redação do dispositivo legal em referência revela, quando menos, a existência
de dúvida quanto à extensão dos efeitos da penalidade, impondo a aplicação da
interpretação mais favorável à Recorrente.
Assim, a penalidade ora combatida deve ser calculada sobre o valor do crédito
informado na declaração de compensação (i.e. R$ 5.859.646,33).
Da prejudicialidade do PA 16327.720268/2014-22
Finalmente, ainda que para argumentar se entenda cabível no caso a
imposição da multa lançada, de qualquer modo sua exigibilidade está suspensa
em obediência ao enunciado do § 18 do art. 74 da Lei no. 9.430/96, já que a
Recorrente discute a não homologação da declaração de compensação
no.17096.86909.300911.1.3.04-4487 nos autos do PA 16327.720268/2014-22.
Desse modo, dúvida não resta quanto à necessidade, quando menos, de se
aguardar o julgamento final do PA 16327.720268/2014-22 como meio de se
evitar decisões conflitantes e promover a economia processual.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A decisão de piso já se encarregou de dar a adequada solução ao litígio posto, de
forma que coaduno inteiramente com suas fundamentações e as adoto como razão de decidir:
Voto
5. A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecida.
6. Conforme descrito no TVF e reconhecido pelo contribuinte, as compensações
por ele realizadas via Dcomp no 17096.86909.300911.1.3.04-4487 não foram
homologadas.
7. À época da transmissão da Dcomp referida estava em vigor o art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, que
estabelecia a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
objeto de Dcomp não homologada.
“§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”
8. Tendo em vista que a única condição estabelecida em norma para o
lançamento da multa é a não homologação da compensação declarada, e já
que, conforme dito, tal hipótese ocorreu no caso concreto, agiu acertadamente
a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração de imediato, ainda que o
contribuinte tenha apresentado manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que não homologou as compensações e o processo esteja
ainda tramitando. Tal situação interferiu apenas na exigibilidade do crédito
tributário, a qual encontra-se suspensa.
9. Em relação à interpretação do dispositivo legal antes citado devem ser feitas
algumas considerações:
9.1. O valor do crédito nela referido não é obrigatoriamente o montante
declarado, mas sim o montante do crédito que não foi validado. Tal diferença
se torna evidente quando há reconhecimento parcial do direito creditório e, por
conseguinte, homologação parcial da compensação declarada. Não haveria
sentido em punir o contribuinte relativamente à parcela do crédito que foi
validada. Não é este o objetivo da norma. Por outro lado, no caso presente o
crédito pleiteado na Dcomp não foi validado integralmente, razão pela qual a
multa deve incidir sobre a sua totalidade;
9.2. Além disso, o montante a ser considerado deve ser aquele atualizado (pela
Selic) até a data do fato gerador da multa, ou seja, até a data da transmissão
da Dcomp (data em que se entende realizada a compensação). Isto porque o
crédito que será utilizado na compensação é aquele atualizado e não o seu
valor originário. Assim, no caso presente, como o recolhimento foi 24/02/2006,
a incidência dos juros à taxa Selic iniciou em março de 2006, sendo acumulada
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

até agosto de 2011 (mês anterior da transmissão), mais 1% relativo ao mês de
transmissão, totalizando um acréscimo de 61,94%. Uma vez que o crédito
original pleiteado foi de R$ 5.859.646,33, a base de cálculo da multa é este
valor acrescido do percentual de juros de 61,94%, ou seja, R$ 9.489.111,26;
9.3. Outro ponto que deve ser observado decorre do fato de que nem sempre o
contribuinte necessita utilizar todo o crédito apontado na Dcomp na
compensação do débito confessado. Este excedente não é restituído ao
contribuinte. Assim, não há sentido em se exigir a multa sobre a parcela do
crédito com a qual não se beneficiaria via Dcomp. Na espécie, conforme
declarado, o contribuinte pretendeu utilizar todo o crédito na compensação, o
que pode ser confirmado quando se compara seu valor atualizado (R$
9.489.111,26, acima obtido) com a somatória dos débitos a serem
compensados, R$ 9.489.111,26 (= R$ 7.642.546,74 + R$ 1.846.564,52 (que não
sofrem acréscimos já que a Dcomp foi transmitida no seu vencimento).
10. Diante do exposto, a base de cálculo da multa isolada considerada pela
autoridade fiscal está correta. No caso, o crédito (atualizado) corresponde
exatamente à somatória dos débitos que o contribuinte pretendia compensar,
não havendo erro na afirmação presente no TVF, contestada na manifestação
de inconformidade.
11. Não se está aqui afirmando que crédito é igual a débito como regra
conceitual, mas que, no caso concreto, o crédito atualizado equivale ao débito
confessado. Tal situação não ocorreria se o crédito fosse insuficiente para a
compensação pretendida (por erro de cálculo do contribuinte) ou se fosse
restar saldo de crédito após a compensação.
12. Adicionalmente, é devido considerar que, não obstante o acerto em
considerar que a norma vigente à época do fato gerador (transmissão das
Dcomps) era o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.249, de 2010, este dispositivo teve sua redação alterada
posteriormente para fixar como base de cálculo o valor do débito objeto da
declaração não homologada (MPv no 656, de 2014, convertida em Lei no
13.097, de 2015). Em que pese não ter havido alteração no percentual da
multa, a mudança da base de cálculo pode acarretar redução ou agravamento
da multa conforme cada caso concreto. Na hipótese a regra contida na nova
norma imputar multa menos gravosa ao contribuinte, é devida sua aplicação
retroativa nos termos do art. 106 do CTN.
20. No presente caso, o montante da base de cálculo da multa é o mesmo, seja
pelo regramento do valor do crédito, seja pelo valor do débito, conforme visto.
21. O contribuinte defende a aplicação do disposto no art. 112 do CTN, o que
não tem fundamento algum no presente caso porque não há dúvida quanto à
determinação da base de cálculo consoante estipulado na norma. Mesmo que o
dispositivo tivesse aplicação, na espécie o montante da multa não altera se for
adotado como base de cálculo o valor do débito.
22. Assim, ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário constituído.
Acrescento apenas alguns comentários, no sentido de evidenciar o acerto da
decisão recorrida e de rebater certas afirmações da Recorrente.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Na decisão recorrida não há a alegada manifestação de que o débito e o crédito
seriam do mesmo valor, constou apenas uma observação de que no caso concreto em questão, o
crédito atualizado alcançaria o valor do débito a ser compensado, nada além disto.
Outra impropriedade da Recorrente, quando afirmou que a decisão de piso teria
mencionado que a base de cálculo estaria correta se utilizasse o valor do débito, isto não ocorreu.
Reproduzo o acerto da decisão recorrida:
Na espécie, conforme declarado, o contribuinte pretendeu utilizar todo o
crédito na compensação, o que pode ser confirmado quando se compara seu
valor atualizado (R$ 9.489.111,26, acima obtido) com a somatória dos débitos
a serem compensados, R$ 9.489.111,26 (= R$ 7.642.546,74 + R$ 1.846.564,52
(que não sofrem acréscimos já que a Dcomp foi transmitida no seu
vencimento).
10. Diante do exposto, a base de cálculo da multa isolada considerada pela
autoridade fiscal está correta. No caso, o crédito (atualizado) corresponde
exatamente à somatória dos débitos que o contribuinte pretendia compensar,
não havendo erro na afirmação presente no TVF, contestada na manifestação
de inconformidade.
11. Não se está aqui afirmando que crédito é igual a débito como regra
conceitual, mas que, no caso concreto, o crédito atualizado equivale ao débito
confessado.[...]
[Destaque do relator Carf].
De forma que são infundadas as alegações da Recorrente de que se estaria
violando dispositivos do art.142 do CTN, assim como revela-se despropositado invocar
aplicação do art.112 do CTN, pois não houve qualquer dúvida quanto à capitulação legal do
lançamento, algo que já foi devidamente comentado pela decisão de piso.
Ainda, inova a Recorrente em dar uma interpretação ao art.62 da Lei 12.249/2010,
base legal do lançamento, ao afirmar que tal penalidade só poderia ser aplicada naqueles casos
em que se constatasse má fé do declarante, algo que não se pode aceitar, pois a multa então
aplicável à época do fato gerador contemplava um percentual de 50%, que seria majorado se
constatado a prática de falsidade na declaração, que não foi o caso. De se mostrar o
enquadramento legal do auto de infração:
LEI No 12.249 DE 11 DE JUNHO DE 2010
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)

Relativamente ao processo citado pela Recorrente, o da origem do crédito, de se
dizer que teria sentido sua alegação se o referido processo estivesse pendente de julgamento por
parte deste Colegiado, que não é o caso.
Já houve julgamento deste Tribunal Administrativo quanto à procedência do
crédito alegado naquele processo. De se mostrar:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

Claro que seria preferível (mas não obrigatório) que a turma responsável pelo
julgamento do PER/DCOMP (supra) fosse a mesma que procedesse ao julgamento da presente
Multa, face à vinculação entre ambos os processos.
Ocorre que, o que importa é que este Tribunal Administrativo já havia se
manifestado sobre a origem do crédito pleiteado, indeferindo-o e, portanto, assim entendo, deve
a sua conclusão ser acatada por esta Turma, ou seja, não há como se querer ignorar esta decisão
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.675 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720294/2016-12

ou até mesmo insurgir-se contra seus fundamentos, pois o que conta, na realidade, é que a
decisão é deste Tribunal Administrativo.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital